Tribunal: TJDFT
Processo: 0717455-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO DO FEITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/15. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELA QUANTIDADE DE UNIDADES CONSUMIDORAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. TEMA No 414. SUPERAÇÃO. RECENTE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO. ADOÇÃO DO MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/15, constatada divergência entre o acórdão combatido e a orientação firmada por Tribunal Superior em recurso paradigma, necessário o reexame do feito pelo órgão julgador local.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou, em 2010, entendimento no sentido da impossibilidade de cobrança dos serviços de fornecimento de água e esgoto, quando existente apenas um hidrômetro, pela multiplicação da tarifa mínima individual por unidade autônoma (Tema no 414).
3. Todavia, recentemente, em junho de 2024, o c. STJ procedeu à revisão do entendimento assentado no julgamento do Tema no 414 em 2010, fixando nova tese favorável à adoção da metodologia do consumo individual franqueado, nos seguintes termos: “Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas”.
4. Embora vedado nos termos do entendimento anterior exarado no julgamento do Tema no 414/STJ, a Requerida já calculava a tarifa devida pelo condomínio Autor durante o período individualizado nos termos agora autorizados, qual seja, pelo método do consumo individual franqueado, razão pela qual se impõe a improcedência do pedido ressarcitório.
5. Apelação da Ré conhecida e provida. Prejudicado o recurso do Autor.